Tribunal: TJMT
Processo: 0001667-45.2018.8.11.0022
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001667-45.2018.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Parceria Agrícola e/ou pecuária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA

FARIAS]

Parte(s):

[JOTTA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 07.019.841/0001-90 (APELANTE), GUSTAVO ARAUJO DA COSTA - CPF: 023.721.811-90 (ADVOGADO), VALERIA CASTILHO MUNHOZ VIVAN - CPF: 361.770.671-15 (ADVOGADO), MARCELO PEREIRA DE LUCENA registrado(a) civilmente como MARCELO PEREIRA DE LUCENA - CPF: 004.638.081-77 (ADVOGADO), BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 08.895.796/0001-08 (APELADO), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PERDAS E DANOS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE – MÉRITO – CONTRATO DE PARCERIA AGRÍCOLA – ALEGAÇÃO DE USO INDEVIDO PARA CONFINAMENTO DE BOVINOS – CLÁUSULA DE DESTINAÇÃO EXCLUSIVAMENTE AGRÍCOLA – RELAÇÃO CONTRATUAL PROLONGADA – CONHECIMENTO E TOLERÂNCIA DO USO PECUÁRIO – CONFIGURAÇÃO DA
SUPRESSIO
E DO
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
– AUSÊNCIA DE INADIMPLEMENTO RELEVANTE – FALTA DE PROVA DE PREJUÍZO EFETIVO – MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA –
RECURSO DESPROVIDO
– HONORÁRIOS MAJORADOS.

O indeferimento da perícia, reputada desnecessária e tecnicamente inviável, não configura cerceamento de defesa.

A prolongada relação contratual e a tolerância da autora ao uso do imóvel para confinamento de bovinos caracterizam a
supressio
e atraem o princípio do
venire contra factum proprium
, afastando a possibilidade de rescisão contratual por prática reiteradamente aceita.

Ausente prova de inadimplemento relevante ou de prejuízo efetivo, inviável a indenização.

Recurso desprovido, com majoração da verba honorária nos termos do art. 85, §11, do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001667-45.2018.8.11.0022

APELANTE:

JOTTA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.

APELADA:

BOM JESUS AGROPECUÁRIA LTDA.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOTTA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.
, contra R. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta, Juiz de Direito
Márcio Rogério Martins
, nos autos da
Ação de Rescisão Contratual cumulada com Perdas e Danos com Pedido de Antecipação de Tutela
, processo nº.
0001667-45.2018.8.11.0022
, ajuizada em desfavor de Bom Jesus Agropecuária Ltda., por meio da qual foram julgados improcedentes os pedidos iniciais, afastando-se, por conseguinte, a rescisão do contrato de parceria agrícola, a reintegração na posse do imóvel e a indenização por perdas e danos, além de condenar a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Nas razões do apelo Id.
293618871
, a parte apelante
Jotta Participações e Empreendimentos Ltda.
relata que celebrou com a apelada, em 11/10/2016, contrato de parceria agrícola, com cláusula expressa de finalidade exclusiva agrícola, consistente no cultivo de soja, milho, algodão ou outras culturas.

Alega que a apelada
Bom Jesus Agropecuária Ltda.
descumpriu a avença ao utilizar a área para confinamento e criação de bovinos, fato comprovado por ata notarial de 15/05/2018, sem anuência da contratante, mesmo após notificação extrajudicial em 31/08/2017.

Sustenta que a sentença incorreu em
error in judicando
, por desconsiderar as provas produzidas e afastar a indenização pleiteada, bem como incorreu em cerceamento de defesa ao indeferir a prova pericial necessária para comprovação dos danos materiais, violando os arts. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal e 369 do CPC.

Argumenta que os fundamentos de longa tolerância da atividade pecuária não se aplicam ao contrato firmado em 2016, o qual continha cláusula expressa de exclusividade agrícola.

Requer, assim, a nulidade da sentença, com retorno dos autos para produção da prova pericial, ou, subsidiariamente, a sua reforma, com a decretação da rescisão contratual, reintegração da apelante na posse do imóvel, condenação da apelada ao pagamento de multa contratual, indenização por perdas e danos e honorários advocatícios.

Em contrarrazões acostadas no Id.
293618871
, a parte apelada
Bom Jesus Agropecuária Ltda.
afirma inexistir cerceamento de defesa, sustentando que o indeferimento da prova pericial foi devidamente fundamentado, nos termos do art. 370 do CPC, pois o imóvel foi restituído há mais de dois anos, impossibilitando a constatação técnica do estado em que foi entregue.

Alega que sempre utilizou parte da área para confinamento de gado, prática pública e consolidada, de ciência e tolerância da apelante ao longo de mais de uma década, caracterizando comportamento contraditório vedado pela boa-fé objetiva, teoria da
supressio e venire contra factum proprium
.

Acrescenta que a cláusula de exclusividade agrícola nunca foi exigida durante a execução do contrato, gerando legítima expectativa de aceitação da atividade pecuária.

Defende, no mais, que não foram comprovados danos materiais, sendo correta a conclusão pela improcedência dos pedidos. Requer, assim, o não provimento do recurso, com a manutenção integral da sentença.

Custas de preparo recolhidas, conforme certidão Id. 293899392.

Pedido de sustentação oral formalizado pela parte apelante na peça Id. 302570353.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos legais de admissibilidade,
conheço
do recurso na forma do art. 1.009 do CPC.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
Jotta Participações e Empreendimentos Ltda.
contra sentença que julgou improcedente a ação de rescisão contratual cumulada com perdas e danos proposta em face de
Bom Jesus Agropecuária Ltda.
, sob o argumento de que o imóvel objeto de contrato de parceria agrícola teria sido utilizado para confinamento bovino, em afronta à cláusula contratual que previa destinação exclusivamente agrícola.

A sentença recorrida, com base na prova oral e documental produzida, concluiu pela inexistência de inadimplemento relevante, destacando a longa relação contratual entre as partes, a tolerância ao uso pecuário do imóvel e a incidência das figuras jurídicas da
supressio

e do
venire contra factum proprium
. Reconheceu, ainda, a ausência de prova de efetivo prejuízo indenizável, julgando improcedentes os pedidos de rescisão, reintegração de posse, indenização por perdas e danos e multa contratual.

Em suas razões, a apelante alega, em suma: nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da prova pericial; inaplicabilidade da teoria da
supressio
, ao argumento de que o contrato de 2016, por conter cláusula expressa de destinação agrícola exclusiva, afastaria eventual tolerância anterior; ocorrência de inadimplemento contratual relevante, justificando a rescisão e a indenização.

Pede a declaração de nulidade da sentença por cerceamento ou, subsidiariamente, a reversão da improcedência para julgamento procedente da pretensão ajuizada.

Eis o teor da sentença recorrida, no ponto de interesse ao deslinde da controvérsia:

“(...) A controvérsia instaurada nos autos diz respeito à alegada utilização indevida, por parte da requerida, da área rural objeto do contrato de parceria agrícola celebrado em 11 de outubro de 2016, especificamente quanto à atividade de confinamento de bovinos, supostamente em desacordo com a cláusula contratual que previa a destinação agrícola do imóvel.

Ocorre, entretanto, que a análise do conjunto probatório, aliada à interpretação sistemática e principiológica do direito contratual, conduz à improcedência do pedido formulado pela parte autora.

As partes mantêm relação contratual ininterrupta desde 30 de maio de 2003, inicialmente por meio de contratos de arrendamento firmados entre os sócios das atuais empresas e, posteriormente, diretamente entre as pessoas jurídicas
Jotta Participações e Empreendimentos Ltda.
e
Bom Jesus Agropecuária Ltda.
, conforme se constata no documento de ID 56445463, Pág. 130/131.

Durante todo esse período, foram formalizados diversos contratos sucessivos, com a mesma finalidade rural, sobre o mesmo imóvel, sendo mantida estrutura negocial idêntica.

Essa constância contratual ao longo de mais de uma década confere elevada relevância à expectativa legítima das partes quanto à forma de execução do contrato, aos usos permitidos da propriedade e à tolerância recíproca nas práticas adotadas na área arrendada ou objeto de parceria.

A teoria da
supressio
, também conhecida como supressão do direito, é consagrada no ordenamento jurídico brasileiro como um dos mais relevantes desdobramentos do princípio da boa-fé objetiva, previsto no artigo 422 do Código Civil.

Trata-se de um instrumento voltado à proteção da confiança legítima entre as partes contratantes, sobretudo em relações jurídicas de trato sucessivo ou prolongado no tempo, como é o caso das parcerias rurais celebradas entre as partes desde 2003.

A boa-fé objetiva atua como um verdadeiro limite ao exercício de direitos subjetivos, na medida em que impede o comportamento contraditório das partes. Um dos seus desdobramentos mais importantes é a
supressio
, caracterizada pela perda do direito em razão do seu não exercício por período prolongado, que gerou na contraparte a legítima confiança de que tal direito não mais seria exigido.

No caso em tela, o uso do imóvel rural para a atividade de confinamento de bovinos pela requerida
não constitui prática nova ou pontual
, mas sim
conduta reiterada, estável e conhecida pela parte autora ao longo de praticamente duas décadas de relação contratual
.

Não bastasse a omissão da autora em exigir a destinação exclusiva à lavoura nos contratos anteriores, a prova oral colhida nos autos revela que seus representantes — especialmente o sr. Gildo Motta da Silva e o sr. Leandro —
frequentavam a propriedade e tinham plena ciência da atividade pecuária desenvolvida na área
, inclusive durante a vigência dos contratos mais recentes.

Embora o Sr. Gildo tenha dito que não era tão frequente suas visitas ao imóvel, observa-se pelos croquis de localização do confinamento no imóvel que este estava em área aberta e de fácil visualização, seria ingenuidade cogitar que não detinha conhecimento do uso do confinamento ao longo de tantos anos, ainda que não fosse frequente suas idas até lá, o que a instrução probatória indicou o contrário.

Essa inércia prolongada, associada ao comportamento passivo e conivente da autora, criou expectativa legítima na requerida de que a atividade mista (agrícola e pecuária)
estava consentida de fato, senão de direito
. Com efeito, não se pode admitir que, após mais de quinze anos de tolerância, a autora pretenda imputar à requerida o rompimento contratual com base em uma prática cuja existência
foi permitida, conhecida e aceita durante toda a relação negocial
.

A
supressio
visa proteger a confiança depositada por uma parte na continuidade de determinada conduta da outra, quando esta, por longo tempo, deixou de exercer um direito que lhe assistia. O exercício tardio e inesperado desse direito configura violação à boa-fé objetiva e não deve ser admitido.

[O] instituto da
supressio
indica a possibilidade de redução do conteúdo obrigacional pela inércia qualificada de uma das partes, ao longo da execução do contrato, em exercer direito ou faculdade, criando para a outra a legítima expectativa de ter havido a renúncia àquela prerrogativa
(AgInt no AREsp 1.774.713/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em 9/8/2021, DJe de 13/8/2021).

A aplicação da
supressio
, portanto,
impede que a autora requeira a rescisão do contrato com base em cláusula que deixou de exercer por tempo suficiente para consolidar a expectativa de sua renúncia tácita
. Interpretar o contrato em sentido diverso implicaria subversão da função estabilizadora da boa-fé nas relações jurídicas continuadas.

Também oriundo do princípio da boa-fé objetiva, o
venire contra factum proprium
estabelece a proibição de que a parte exerça direito ou adote posição jurídica que contrarie sua conduta anterior, quando esta gerou expectativa legítima na parte contrária.

Esse princípio encontra aplicação prática quando se constata que
uma das partes induziu, por seu comportamento reiterado, uma expectativa de tolerância ou aceitação de determinada situação
, para depois agir em sentido oposto, em prejuízo da outra parte contratual.

É o que se verifica no presente caso. A autora, por cerca de quinze anos, manteve contratos sucessivos com a requerida, tendo ciência da utilização do imóvel para confinamento bovino — prática consolidada, pública, não disfarçada e, principalmente,
jamais questionada formalmente pela autora
. Inclusive, os depoimentos colhidos nos autos indicam que
representantes da autora acompanhavam as atividades da fazenda
e, em momento algum, manifestaram oposição à coexistência entre lavoura e pecuária.

Somente após o envio de notificação extrajudicial em agosto de 2017 — notificação esta que, registre-se,
não mencionava a atividade de confinamento como fator de descumprimento contratual
, mas sim questões relativas à prestação de contas e adimplemento financeiro — é que a autora passou a alegar que tal atividade violaria cláusula contratual, pleiteando a rescisão do contrato e indenização por perdas e danos.

Esse comportamento evidencia típica conduta contraditória, juridicamente reprovável.

O
venire contra factum proprium
é a aplicação do princípio da boa-fé como proibição de comportamentos contraditórios. Pressupõe um primeiro comportamento capaz de criar uma legítima confiança e, em seguida, um comportamento que a frustre injustificadamente.

A conduta da autora, ao pretender usar o Judiciário para invalidar prática anteriormente aceita, viola diretamente o princípio da confiança,

da lealdade e da estabilidade das relações contratuais.

Permitir tal postura seria chancelar o uso oportunista do contrato e desprezar a boa-fé como padrão de conduta obrigatória na relação entre os contratantes.

Além disso, a cláusula contratual invocada pela autora não sofreu modificação redacional substancial entre os contratos anteriores e o contrato de 2016,
e não há nos autos qualquer comunicação formal no sentido de que, a partir do último ajuste, não seria mais tolerada a atividade de confinamento.

A inexistência de cláusula proibitiva expressa, associada à tolerância prolongada e à ausência de manifestação específica na notificação de 2017, consolida o cenário de
legítima confiança da requerida na continuidade da prática contratual até então aceita
.

Portanto, o pedido da autora deve ser indeferido não apenas por ausência de inadimplemento relevante, mas
porque sua pretensão se funda em conduta flagrantemente contraditória, em violação ao
venire contra factum proprium
.

Ainda que se admita a existência de cláusula prevendo a destinação agrícola do imóvel, o confinamento de gado praticado pela requerida não demonstrou incompatibilidade concreta com as atividades de cultivo, tampouco comprometeu a produção agrícola, conforme se verifica da ausência de qualquer comprovação de prejuízo.

A atividade pecuária ocupava pequena área e não impediu a execução do contrato dentro daquilo que era sua essência. Em contratos de longa duração, o inadimplemento só justifica a resolução se for grave e substancial, o que não se verifica no presente caso.

Nos termos do artigo 421 do Código Civil, os contratos devem ser interpretados e executados de acordo com sua -, o que inclui a preservação da boa-fé, da confiança e da continuidade das relações jurídicas.

Permitir a rescisão contratual com base em cláusula nunca exigida e frontalmente contrariada pela conduta das partes seria violar a confiança mútua estabelecida e desestabilizar uma relação contratual sólida, com mais de 15 anos de existência.

A autora não produziu prova de qualquer prejuízo resultante do confinamento, o que inviabiliza o pedido de indenização. A mera alegação de uso indevido do imóvel, sem demonstração de prejuízo, não configura causa jurídica para reparação civil (art. 927, CC).

Por fim, quanto ao pedido de indenização material por danos na estrutura do confinamento, nenhuma prova foi produzida em juízo neste sentido, razão pela qual também é improcedente este pedido.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil. (...)”

Pois bem.

Analisando a insurgência recursal, infere-se que não deve prosperar.

A preliminar de cerceamento deve ser
rejeitada
.

No caso, verifica-se que o juízo de origem indeferiu a produção de prova pericial com fundamento no art. 370 do CPC, considerando incontroverso o uso do confinamento e inviável a constatação pericial do estado estrutural, sobretudo considerando que
o imóvel objeto da celeuma já foi restituído à autora há mais de dois anos
.

Além disso, é certo que a perícia teria como intuito demonstrar a existência de alegados danos, sendo imprescindível, para tanto, verificar o
status quo ante
e final da relação contratual estabelecida entre as partes.

Neste contexto, infere-se muito difícil, senão impossível, com base em prova pericial, remontar, com segurança, a situação anterior da área antes do estabelecimento da relação jurídica contratual, a qual perdurou por cerca de mais de uma década. Ou seja, por mais que eventualmente fosse deferida a almejada prova pericial,
não há como aferir com segurança nenhuma a situação da área rural antes da exploração empreendida pela parte requerida apelada, além de ser também relevante o fato de que, como sobredito, a área já está na posse da parte autora há mais de dois anos
.

Neste contexto, salienta-se ser pacífico o entendimento de que não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova reputada impertinente ou inútil, desde que o processo contenha elementos suficientes ao julgamento do mérito, como ocorre no caso vertente.

No caso concreto, a perícia pretendida não se mostrava necessária, pois
o uso do confinamento não era objeto de controvérsia e a demonstração de eventuais danos não poderia restar evidenciada, de forma precisa e segura, por prova pericial
.

Guardadas as devidas proporções dos casos, não é outro o entendimento jurisprudencial:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA - PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE - ROL TAXATIVO - TAXATIVIDADE MITIGADA DO ART. 1.015 DO CPC - INUTILIDADE DO JULGAMENTO FUTURO - REJEIÇÃO - MÉRITO -
INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL TÉCNICA - PRODUÇÃO DESNECESSÁRIA - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA
- RECURSO DESPROVIDO. 1. A questão relativa ao (in) deferimento de produção probatória autoriza a mitigação do rol taxativo do art. 1.015 do CPC, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça no RESP nº 1.696 .396/MT (tema 988 dos recursos repetitivos), ante a inutilidade de julgamento somente em preliminar de apelação. 2. O art. 370 do CPC permite ao julgador determinar a produção das provas necessárias à instrução processual e, por outro lado, indeferir as provas que considerar inúteis para o caso, sem que isso configure cerceamento de defesa.
3. Inexiste cerceamento de defesa quando a prova pericial técnica pretendida é prescindível e inócua para o desate da lide
.”
(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 25293861020248130000, Relator.: Des.(a) Eveline Felix, Data de Julgamento: 09/07/2024, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/07/2024) (destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – TRATOR DO MUNICÍPIO CEDIDO À ASSOCIAÇÃO APELANTE, CONFORME CONTRATO DE COMODATO – ENVOLVIMENTO DO VEÍCULO EM ACIDENTE DE TRÂNSITO – CONDUTOR DO TRATOR EM VISÍVEL ESTADO DE EMBRIAGUEZ – ALEGADA TEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO – ACOLHIDA – REVELIA AFASTADA – PARTE REPRESENTADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA – PRAZO EM DOBRO EM TODAS AS MANIFESTAÇÕES PROCESSUAIS – DESNECESSIDADE DE NULIDADE DA SENTENÇA E DO RETORNO DOS AUTOS À PRIMEIRA INSTÂNCIA – APRECIAÇÃO DA APELAÇÃO E DA CONTESTAÇÃO QUE SE FAZ NESTE MOMENTO – PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAL – ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – SUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL PRODUZIDA – DANOS COMPROVADOS –
PROVA PERICIAL INÓCUA DIANTE DO DECURSO DO TEMPO
– RECURSO PROVIDO, EM PARTE. 1. Diferentemente do quanto consignado na sentença recorrida, observa-se que a contestação da apelante Associação Topázio Vale do Araguaia foi apresentada tempestivamente, posto que representada pela Defensoria Pública, que, desde a época da prática do ato processual, já detinha a prerrogativa de contagem em dobro de todos os prazos processuais. 2. Porém, por mais que a contestação tenha sido apresentada tempestivamente, sendo inconsistente a revelia decretada na sentença, não há necessidade de declaração de sua nulidade, haja vista que devidamente suficientes os documentos trazidos aos autos para a análise da matéria. 3. Em atenção aos princípios da efetividade e da economia processual, basta, neste momento, apreciar e analisar as argumentações dissertadas na contestação e no recurso de apelação, em conformidade com o artigo 1.013, § 3º, do Código de Processo Civil.
4. Na presente hipótese, a prova pericial, requerida na contestação, mostra-se inócua e não surtiria qualquer efeito para o deslinde da controvérsia, considerando que decorridos mais de 9 (nove) anos desde a data do acidente, sendo que a prova documental produzida se mostra suficiente para comprovar os danos provocados no trator, bem como o nexo de causalidade. 5. Afasta-se a alegação de cerceamento de defesa, uma vez que existe nos autos prova documental suficiente para a formação da convicção do julgador, que é o destinatário final da prova e pode indeferir, fundamentadamente, aquelas que considerar desnecessárias, a teor do princípio do livre convencimento motivado
.”
(TJ-MT 00026736920138110020 MT, Relator.: ALEXANDRE ELIAS FILHO, Data de Julgamento: 08/02/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/02/2022) (destaquei)

Rejeita-se, portanto, a preliminar de nulidade da sentença.

No mérito, a insurgência também não prospera.

Observa-se que a sentença reconheceu que
as partes mantiveram relação contratual contínua desde 2003
, durante a qual
o uso do confinamento de gado era público, estável e de conhecimento da autora, sem oposição formal até 2017
.

Essa inércia prolongada indubitavelmente caracteriza a
supressio
, consistente na perda do direito de exigir determinado comportamento em razão de sua não utilização por longo período, mormente porque tal omissão gerou legítima expectativa na parte contrária, aplicando-se aqui o princípio da boa-fé objetiva, o qual enuncia, no Código Civil, art. 422, que
“os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé".

Ou seja, a conduta de acentuada inércia por parte da autora apelante foi hábil para infundir confiança por parte da parte requerida apelada de que não havia problema algum na exploração do imóvel com a pecuária. De fato, a inatividade da parte recorrente durante tão largo tempo gerou para a recorrida confiança que merece ser protegida com base no princípio da boa-fé.

A propósito, Judith Martins-Costa leciona que
“a simples omissão do titular pode levar a outra parte à convicção de que o titular do direito não mais o fará valer”
. E arremata dizendo que:

“(...) Este não uso pode criar na contraparte contra a qual poderia ter sido dirigido o direito subjetivo do credor da prestação a confiança na estabilidade de situação. Assim,
o seu exercício posterior, modificando a situação que estava estabilizada pelo tempo, provoca uma surpresa que abala o estado de confiança na situação criada. Nesse caso, por concreção da boa-fé, cogita-se de o devedor pedir ao juiz a limitação (ou a 'paralisação', 'tolhimento', 'supressão' ou mesmo a 'extinção') do exercício do direito subjetivo do credor.

Esse efeito é denominado de supressio, figura em cujo cerne está a estabilidade e/ou previsibilidade do comportamento, manifestada sobretudo pela consolidação no tempo de certas situações.
”
(
in
‘A Boa-fé no Direito Privado – critérios para a sua aplicação’, 2ª ed., São Paulo: Saraiva, 2018, pág. 710)

Nas palavras de Menezes Cordeiro,
“diz-se supressio a situação do direito que, não tendo sido, em certas circunstâncias, exercido durante determinado lapso de tempo, não possa mais sê-lo por, de outra forma, se contrariar a boa-fé”
(MENEZES CORDEIRO, António Manuel da Rocha e. Da boa-fé no direito civil. Coimbra: Almedina, 2001, p. 797).

O colendo Superior Tribunal de Justiça há longa data vem reiterando julgados sobre a incidência da
supressio
, pela inércia do titular do direito, valendo como exemplo, por todos, os julgados seguintes:

“[...] A jurisprudência desta Corte já decidiu que a supressio indica a possibilidade de um redimensionamento da obrigação pela inércia qualificada de uma das partes em exercer um direito ou uma faculdade, durante o período da execução do contrato, criando para a outra parte a legítima expectativa de ter havido a renúncia àquela prerrogativa.”
(AgInt no AREsp 296214 / SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, J. 17/05/2018, DJe 22/05/2018)

“[...] Como de sabença, a supressio inibe o exercício de um direito, até então reconhecido, pelo seu não exercício. Por outro lado, e em direção oposta à supressio, mas com ela intimamente ligada, tem-se a teoria da surrectio, cujo desdobramento é a aquisição de um direito pelo decurso do tempo, pela expectativa legitimamente despertada por ação ou comportamento.”
(REsp 1338432 / SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, J. 24/10/2017, DJe 29/11/2017)

“[...] Segundo o instituto da suppressio, o não exercício de direito por seu titular, no curso da relação contratual, gera para a outra parte, em virtude do princípio da boa-fé objetiva, a legítima expectativa de que não mais se mostrava sujeito ao cumprimento da obrigação, presente a possível deslealdade no seu exercício posterior.”
(EDcl no AREsp 309569 / SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, J. 17/05/2016, DJe 23/05/2016)

A propósito, no mesmo trilhar é o entendimento desta colenda Câmara Julgadora em casos correlatos, conforme se verifica dos seguintes arestos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL – ARRENDAMENTO DA ÁREA OBJETO DO CONTRATO PELOS VENDEDORES – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL POR PARTE DOS PROMITENTES VENDEDORES EVIDENCIADO – ALEGAÇÃO DE INDEXADOR PARA CORREÇÃO DAS PARCELAS FUTURAS – NÃO OCORRÊNCIA –
INÉRCIA
DOS VENDEDORES DURANTE TODA A RELAÇÃO CONTRATUAL PARA CONSTITUIR OS COMPRADORES NA ALEGADA MORA – BOA-FÉ OBJETIVA VIOLADA – DEVER DE MITIGAÇÃO DE DANOS – COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DOS VENDEDORES NO CURSO DO CONTRATO –
SUPRESSIO
CONFIGURADA – CLÁUSULA PENAL DEVIDA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A ausência de instrução do feito, por ser desnecessária ao julgamento da lide, não enseja a nulidade da sentença, haja vista que os elementos necessários à formação do convencimento do julgador estão presentes nos documentos carreados aos autos.
“A
supressio
decorre do não exercício de determinado direito, por seu titular, no curso da relação contratual, gerando para a outra parte, em virtude do princípio da boa-fé objetiva, a legítima expectativa de que não mais se mostrava sujeito ao cumprimento da obrigação.” (STJ - REsp: 1803278 PR 2019).
No que tange ao ônus da prova, o nosso ordenamento vigente estabelece que incumbe ao autor da ação provar fato constitutivo do seu direito, ao passo que incumbe ao réu provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil. No caso, os autores, promitentes compradores, questionam o descumprimento contratual dos promitentes vendedores que não procederam com a imissão na posse do imóvel após o pagamento do preço, porém, estes últimos, cobram o pagamento da diferença das parcelas, sob o fundamento de existência de indexador para correção das parcelas futuras. Considerando que não restou demonstrada a existência do indexador para a correção das parcelas futuras, houve o inadimplemento contratual por parte dos promitentes vendedores, que não procederam com a entrega do bem livre e desembaraçado de qualquer ônus, bem como não providenciaram a imissão na posse dos compradores.”
(N.U 1033120-42.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Vice-Presidência, Julgado em 15/07/2024, Publicado no DJE 15/07/2024) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO – CONTEXTO PROBATÓRIO QUE EVIDENCIA A EXISTÊNCIA DE COMODATO ESCRITO A TERMO TRASMUDADO PARA VERBAL, POR PRAZO INDETERMINADO – NOTIFICAÇÃO ANTERIOR SEM EFEITO DIANTE DA INÉRCIA DA COMODANTE EM PROMOVER OS MEIOS LEGAIS DE RETOMADA DO BEM – CARACTERIZAÇÃO DA
SUPRESSIO
– PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO CONTRATUAL DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Muito embora o contrato de comodato não tenha forma determinada por lei, podendo, por isso, ser celebrado verbalmente ou por escrito, mister a comprovação de sua existência por parte de quem o alega, uma vez que o contrato não se presume. No caso concreto, o transcurso de tempo da realização da notificação prévia e a
inércia da comodante em legitimamente retomar o bem emprestado a título gratuito faz pressupor o prosseguimento do contrato de comodato por tempo indeterminado
.
Inércia, ainda, que serve também para caracterizar a figura da
supressio
, porque a conduta permissiva foi hábil para infundir confiança por parte do comodatário de que a relação prosseguia, viabilizando, assim, a cobrança de multa por infração contratual até então vigente.
”
(N.U 0000434-49.2009.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/12/2019, Publicado no DJE 02/12/2019) (destaquei)

“PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA NO ATENDIMENTO - ATENDIMENTO REALIZADO FORA DA ÁREA DE COBERTURA DURANTE LARGO LAPSO TEMPORAL - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA – EXPECTATIVA DE DIREITO - RECUSA INDEVIDA –
SUPRESSIO
– SURRECTIO - ATO ILÍCITO CONFIGURADO – CONDENAÇÃO - JUROS DE MORA – TERMO INICIAL. Embora a Unimed informe ter autorizado, por mera liberalidade, o atendimento médico hospitalar aos segurados no período compreendido entre 1991 a 2009, fora da área de cobertura, verifica-se que tal concessão, gerou à parte, a expectativa de direito, visto que recebeu durante cerca de 20 anos a cobertura nesses termos.
A negativa em continuar fornecendo o atendimento, invocando cláusula do contrato entabulado no ano de 1985 que limita a cobertura à área de diversa, tem-se caracterizada o que a doutrina moderna denomina de
supressio
e surrectio, espécie de abuso de direito que deve ser amplamente combatida, por violar o princípio da boa-fé objetiva.
Incorre em ato ilícito a indevida recusa de cobertura do atendimento médico-hospitalar. Há nexo de causalidade entre a conduta de recusar a cobertura e o resultado suportado pelos beneficiários, quais sejam, transtornos, angústia, abalo psicológico de monta imensurável, mormente por se tratar da própria saúde. Em sendo a responsabilidade decorrente de relação contratual os juros moratórios incidem a partir da citação válida.”
(N.U 0001119-58.2010.8.11.0003, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/12/2013, Publicado no DJE 15/01/2014) (destaquei)

Além disso, a conduta da apelante também atrai a incidência do
venire contra factum proprium
, que veda comportamentos contraditórios e oportunistas, eis que, por longuíssimo período não se insurgiu formalmente contra o tipo de exploração empreendida pela parte requerida.

De outra feita, a alegação de que o contrato de
2016
teria
reiniciado
a relação contratual, rompendo qualquer tolerância anterior, não prospera, pois
não houve alteração substancial da redação contratual em relação aos instrumentos anteriores, nem manifestação expressa da autora rejeitando a atividade de confinamento
.

Ademais,
a própria notificação de 2017 não apontou a criação de bovinos como causa de inadimplemento, referindo-se apenas a questões financeiras
(Id. 293618417 – págs. 32/33). Confira-se:

A aplicação dessas figuras jurídicas impede a rescisão do contrato por fato cuja prática foi, por longo tempo, aceita pela própria autora recorrente.

De outro giro, ainda que se admitisse a existência de cláusula de destinação agrícola exclusiva,
a prova dos autos indica que o confinamento não inviabilizou a atividade agrícola
.

Nesta senda, a sentença ressaltou acertadamente que a autora recorrente não produziu prova de prejuízo decorrente do uso pecuário, o que inviabiliza a indenização, nos termos do art. 927 do Código Civil, por ausência de prova do dano, mormente ao se ponderar as considerações expendidas ao início do voto, no tópico do cerceamento defesa. Ou seja, a mera alegação de uso indevido, sem comprovação de efetivo prejuízo em tempo e modo adequados, não autoriza reparação civil.

Dessa forma, inexiste inadimplemento grave apto a justificar a rescisão contratual ou a indenização pretendida.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC,
majoro
os honorários advocatícios de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025